Tribunal: TJDFT
Processo: 0724492-82.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COTAS CONDOMINIAIS. NATUREZA PROPTER REM. NÃO SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
I – É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca da natureza propter rem das cotas de condomínio, daí porque os créditos não se submetem aos efeitos da recuperação. Isto porque "a taxa de condomínio se enquadra no conceito de despesa necessária à administração do ativo, tratando-se, portanto, de crédito extraconcursal, não se sujeitando à habilitação de crédito, tampouco à suspensão determinada pelo art. 99 da Lei de Falências" (AgInt no REsp 1.646.272/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, DJe de 30/4/2018).
II – Negou-se provimento ao recurso.